Tribunal: STF
Processo: HC 219378
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Relatora indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 763.118/RS.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 21/10/2021, pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). Foi condenado, em primeira instância, a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 550 dias-multa. 



    3. Inconformada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao recurso. A condenação transitou em julgado em 15/06/2022.



    4. No STJ, a Ministra Relatora indeferiu liminarmente o mencionado habeas corpus.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a atuação da Guarda Civil Municipal que extrapolou o disposto no art. 144, § 8º, da Constituição. Conforme aduz, guardas municipais que efetuaram a prisão em flagrante do paciente realizaram atividade investigativa ao averiguarem a veracidade denúncia anônima recebida, imiscuindo, assim, em atividade privativa da Polícia Civil. Destaca que a Guarda Municipal cabe apenas resguardar bens, serviços e instalações municipais, sendo ilícita a atuação fora dessa esfera. Conclui lastreada a condenação em prova obtida por meio ilícito. 



    6. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da ilicitude da atuação da Guarda Municipal e das provas dela decorrentes, tornando sem efeitos o título condenatório.



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. A par disso, a sentença transitou em julgado em 15/06/2022, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 26/08/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da apelação, afastou a preliminar de nulidade da prova, ante a atuação da Guarda Municipal, tendo como evidenciada situação de flagrante delito. Confira-se o seguinte trecho da ementa do julgado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NA LEI DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. REJEIÇÃO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ART. 301 DO CPP. Caracterizada no caso dos autos a situação de flagrância, não há falar em nulidade da prisão do apelante realizada por guardas municipais, pois de acordo com o previsto no Art. 301 do Código de Processo Penal qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito. Precedentes do STJ (...)”. (e-doc. 2, p. 58; grifos nossos).



    11. A visão foi mantida pelo STJ. No ato apontado coator, a Relatora assentou evidenciada situação de flagrante delito, apta a autorizar a atuação da guarnição local:



    “No que se refere à possibilidade de realização da prisão flagrancial por guardas municipais, as instâncias ordinárias manifestaram-se de forma alinhada ao entendimento deste Tribunal, no sentido de que inexiste "irregularidade na prisão em flagrante promovida por guardas municipais, estando suas condutas amparadas pelo art. 301 do Código de Processo Penal, que dispõe que qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, como ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes" (AgRg no HC 661.569/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1.ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021). 



    (...)



    Na hipótese, foi destacada a existência de justa causa para a efetivação da busca pessoal, pois, além das denúncias anônimas sobre a prática da narcotraficância no local, os guardas municipais "visualizaram a situação de flagrância pela base de monitoramento de câmeras e avisaram a guarnição dos colegas que estava em patrulhamento na rua, a qual realizou a prisão em flagrante" (fl. 64) do Paciente, logo após este ter entregado drogas a um usuário. (...)” (e-doc. 2, p. 75-76; grifos nossos).



    12. As conclusões adotadas nas instâncias antecedentes não destoam da jurisprudência desta Corte, no que, em casos como o dos autos, “não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante, o que se adequada à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal” (HC nº 205.455/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021). Confiram-se, também, os seguintes julgados: HC nº 206.802/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, j. 28/09/2021, p. 30/09/2021; e HC nº 206.030/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, j. 06/09/2021, p. 09/09/2021; e, ainda: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 212.635-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022).



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante realizada por guardas municipais. Ausência de ilegalidade (art. 301 do CPP). Trancamento de inquérito, ante a alegação de ilicitude dos elementos de prova. Questões não submetidas às instâncias precedentes. Supressão de instância. Medida excepcional. Hipóteses autorizadoras não verificadas. Agravo não provido.”



    (HC nº 202.776-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 15/03/2022; grifos nossos).



    13. Conforme preconiza o art. 301 do Código de Processo Penal, “qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”. Inexiste, portanto, óbice à ação realizada pelos guardas municipais, considerado o flagrante delito, uma vez assentado, pelas instâncias antecedentes, que “não há indícios de qualquer atividade investigativa por parte dos agentes da guarda municipal no caso dos autos, os quais visualizaram a situação de flagrância pela base de monitoramento de câmeras, e avisaram a guarnição dos colegas que estava em patrulhamento na rua, a qual realizou a prisão em flagrante” (e-doc. 2 , p. 65 ). Tem-se evidenciada a justa causa para a atuação dos agentes públicos. Não há, ante o quado fático delineado, que se falar em prova ilícita. 



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator